Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716955-90.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH MARIA DE OLIVEIRA PANTOJA APELADO: HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por Ruth Maria de Oliveira Pantoja contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 56277954) que, nos autos de ação indenizatória por ela movida em desfavor de Helder Francis de Campos Dourado, declarou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O juízo, em sentença, certificou que a autora teve ciência do uso dos atestados médicos falsos desde, ao menos, a data de 09/05/2012; que a pendência de processo administrativo ou de ação de improbidade administrativa não interrompe o prazo prescricional da ação cível e que a interrupção apenas se daria se em curso ação penal, nos termos do art. 200 do Código Civil. Em razões recursais (Id 56277960), a apelante sustenta não haver prescrição, porque não concluído inquérito policial em andamento na Polícia Federal para apurar as condutas descritas na peça vestibular e ainda porque em curso ação civil por ato de improbidade administrativa. Ao final, requer que “o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, seja totalmente PROVIDO para julgar procedentes todos os pedidos deduzidos na exordial, por ser da mais lidima justiça”. A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, a apelante Ruth Maria de Oliveira Pantoja não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; tampouco demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; e, sequer, formulou requerimento de concessão da referida benesse. Diante dessa situação, FACULTO à apelante Ruth Maria de Oliveira Pantoja, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora